Tribunal: TJSP
Processo: 1018055-23.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão, sanada nesta oportunidade. "In casu", não se infere a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb, ante a ausência de comprovação da associação dos D. Patronos titulares das verbas sucumbenciais originadas da presente execução, o que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão, sanada nesta oportunidade. "In casu", não se infere a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb, ante a ausência de comprovação da associação dos D. Patronos titulares das verbas sucumbenciais originadas da presente execução, o que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018055-23.2018.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ASABB, são
embargados BANCO DO BRASIL S/A, TPLAN CONSTRUTORA LTDA, JOSÉ
WAGNER DE MACEDO, CLAUDIA HELENA AKERMAN DE MACEDO,
FERNANDO MARZAGÃO PINNA, RAQUEL TAVARES MARZAGAO PINNA,
CRISTINA RIGHI DE CARVALHO FREITAS e JOSE WILLIAN DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018055-23.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 33.708 - m
2
Voto no 33.708
Embargos de declaração no 1018055-23.2018.8.26.0625/50001
Embargante: Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb
Embargado: Tplan Construtora Ltda. e outros
Embargos de declaração. Existência de omissão, sanada nesta
oportunidade. “In casu”, não se infere a legitimidade da
Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb, ante a
ausência de comprovação da associação dos D. Patronos titulares
das verbas sucumbenciais originadas da presente execução, o que
impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Embargos de
declaração acolhidos, para sanar a omissão.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do teor do Acórdão de fls.
314/315, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos executados Tplan
Construtora Ltda e outros, em razão de ausência de complemento de preparo recursal.
A Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb opõe os presentes
embargos de declaração, sustentando a existência de omissão.
A Tplan Construtora Ltda e outros apresentaram manifestação (fls. 8/9), aduzindo à
inexistência de omissão.
O Banco do Brasil não apresentou manifestação, conforme certificado às fls. 10.
Recurso bem processado.
É o relatório.
De rigor acolher os presentes embargos de declaração, em razão de patente omissão
no Acórdão embargado, ante a ausência de apreciação do recurso de apelação interposto
pela Associação ora embargante (fls. 242/252).
Em detalhe, foram interpostos recursos de apelação pela Associação dos
Advogados do Banco do Brasil Asabb (fls. 242/252) e pelos executados Tplan Construtora
Ltda. e outros (fls. 274/281). O recurso de apelação interposto pelos executados Tplan
Construtora Ltda. apresentou preparo recursal incompleto e, após regular intimação, foi
certificado o decurso de prazo para o complemento de preparo (fls. 313). Na sequência, o
Acórdão embargado decretou o não conhecimento do recurso interposto pelos executados
Tplan Construtora Ltda. (e outros), sem, contudo, apreciar a apelação interposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018055-23.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 33.708 - m
3
Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb (fls. 242/252).
Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, para reconhecer a
omissão no Acórdão embargado, a qual é sanada nesta oportunidade.
Nessa esteira, a r. sentença recorrida rejeitou embargos à execução opostos pelos
executados Tplan Construtora Ltda. e outros e arbitrou honorários advocatícios em
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. O
Banco do Brasil S.A. figura como parte exequente.
A Associação dos Advogados do Banco do Brasil Asabb recorre, sustentando em
suas razões de apelação que não se trata de hipótese de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade.
Contudo, com o devido respeito, verifica-se, preliminarmente, que a Associação dos
Advogados do Banco do Brasil Asabb não comprovou a associação dos D. Patronos
titulares das verbas sucumbenciais originadas da presente ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Habilitação de crédito promovida pela Associação dos Advogados do
Banco do Brasil (ASABB) Decisão singular que extingue o incidente
sob fundamento de ilegitimidade ativa por falta de autorização expressa
de seus associados (RE 573.232) Pretensão de reforma Legitimidade
da entidade associativa, mediante autorização estatutária, para cobrar
verbas
sucumbenciais
de
seus
empregados
associados
(REsp
634.096/SP) Legitimação, entretanto, que exige a comprovação de que
os patronos titulares das verbas sucumbenciais são associados Ônus
não desincumbido pela entidade associativa Inobservância que viola
direito constitucional acerca da liberdade associativa e princípio da
transparência em relação à verificação dos créditos sujeitos ao concurso
recuperacional Decisão mantida por fundamentos diversos Agravo
improvido. Dispositivo: negam provimento.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2005378-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Santa Bárbara D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014;
Data de Registro: 03/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018055-23.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 33.708 - m
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA Pretensão de reforma da
r.decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa Cabimento
Hipótese em que a associação exequente atua na qualidade de
representante processual, e não de substituto processual Ausência de
demonstração da filiação dos advogados, cujas verbas honorárias se
pretende executar
Legitimidade não demonstrada
Impugnação
acolhida, com a consequente extinção da fase de cumprimento de
sentença - RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2110665-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Honorários advocatícios
sucumbenciais Pedido de ingresso no polo ativo e levantamento de
valores formulado pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil
Indeferimento Admissibilidade Não se desconhece a possibilidade de
legitimidade da associação para a execução de verba honorária
sucumbencial, como, aliás, foi decidido em precedentes do STJ

Ausência de comprovação de que os patronos titulares da verba são
associados que impede, contudo, a autorização pleiteada Recurso
desprovido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2241092-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)
Registre-se que o Banco do Brasil S.A. foi regularmente intimado
para se manifestar sobre a omissão aduzida nos presentes embargos
de declaração, porém manteve-se silente, conforme certificado às
fls. 10 dos autos.
Logo, com todas as vênias, não se infere, in casu, a legitimidade da Associação dos
Advogados do Banco do Brasil Asabb para representar os interesses dos D. Patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018055-23.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 33.708 - m
5
titulares das verbas sucumbenciais originadas da presente execução, o que impõe o não
conhecimento do recurso de apelação.
Desse modo, não se conhece do recurso de apelação interposto pelos executados
Tplan Construtora Ltda. e outros, em razão de ausência de complemento de preparo, e não
se conhece do recurso de apelação interposto pela Associação dos Advogados do Banco do
Brasil Asabb, em razão de ausência de legitimidade para representar os interesses dos D.
Patronos titulares das verbas sucumbenciais originadas da presente execução.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, acolhe-se os presentes embargos
de declaração, para sanar a omissão arguida, a qual é sanada no presente julgamento,
integrando o Acórdão embargado para constar o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, nos
exatos termos acima lançados, não se conhece de ambos os recursos de apelação
interpostos. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”.
Roberto Mac Cracken
Relator